Tribunal: TJDFT
Processo: 0004229-26.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004229-26.2017.8.07.0005 AGRAVANTE: ALLYSON DA SILVA CAMBRAIA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADAS: MARIA DOMINGAS GUEDES DOURADO, MICHELE PEREIRA RODRIGUES, THAIS PEREIRA RODRIGUES DESPACHO ALLYSON DA SILVA CAMBRAIA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma deficiência na prestação jurisdicional, acrescentando que a tese recursal não esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defende, ademais, a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, por entender que não há deficiência na fundamentação de seu recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026